Tribunal: TJES
Processo: 5003543-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003543-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: JOSE MAURO BUNICENHA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003543-92.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGVDO:
JOSE MAURO BUNICENHA

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem que rejeitou o seu pleito liminar de busca e apreensão do veículo objeto de discussão nos autos.

Segundo o recorrente, foram cumpridos todos os requisitos para a constituição em mora do agravado.

Inicialmente recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003543-92.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGVDO:
JOSE MAURO BUNICENHA

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitara o pleito de busca e apreensão formulado pelo recorrente.

Para o magistrado a quo, restaria inviabilizada a comprovação da mora, máxime face a existência de informação sobre suposto acordo firmado entre as partes.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito meramente devolutivo, por entender que o periculum in mora na hipótese seria inverso.

Pois bem. Após analisar com acuidade o caso em tela, concluo que não há razão para alterar o entendimento outrora esposado.

E assim digo, porque pelo que se pode perceber dos autos, não há razão para o intento de busca e apreensão, máxime porque a instituição recorrente firmara acordo com o recorrido justamente quanto as parcelas que apontara como inadimplidas.

Deve ser registrado que o princípio da boa-fé e da manutenção dos contratos deve imperar na hipótese, logo, se a instituição financeira demonstra a vontade de manter a contratação através de renegociação de débitos junto ao devedor, não há como, concomitantemente, ingressar em juízo requerendo a retomada do bem e o desfazimento da avença, face a patente contrariedade de tais atos.

Ainda que se pudesse admitir o vencimento antecipado do contrato, a postura adotada pelo próprio recorrente indicou a possibilidade de continuidade da avença.

Outrossim, é preciso assentar que a interpretação do negócio jurídico aqui discutido deve sempre zelar pelo equilíbrio entre as partes, máxime porque o consumidor é a parte mais suscetível de dano.

Por fim, considerando todo o exposto, penso que o periculum in mora na hipótese se apresenta em maior grau para o consumidor recorrido, razão pela qual tenho que neste momento a decisão objurgada deve ser mantida, por ser o melhor caminho nesta fase embrionária da ação originária.

Diante dessa situação, por entender que ocorrera um aceno da instituição financeira para o devedor no sentido da manutenção do contrato, é que concluo pelo conhecimento e
IMPROVIMENTO
deste recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – POSTURA CONTRADITÓRIA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira do que dispõe o DL nº 911/69 cabe a instituição financeira a comprovação da mora com o envio da respectiva notificação extrajudicial ao endereço do devedor.

II – Inobstante a comprovação dos requisitos inerentes ao ingresso da ação de busca e apreensão, esta apenas poderá convalidar-se em caso de patente inadimplemento.

III – Havendo acordo extrajudicial de parcelas entre a instituição financeira e o devedor, fica afastada a possibilidade de deferimento de liminar de busca e apreensão do bem a seu tempo financiado, máxime face a postura contraditória adota pela autora.

IV – Ao aceitar a renegociação de parcelas, a instituição financeira lança mão da ação de busca e apreensão, com vistas a continuidade do contrato.

V – Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.